Tribunal: TJSP
Processo: 1004006-14.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Empresa que presta serviço de gerenciamento de riscos de transporte de cargas. Alegação de fornecimento de perfil restritivo para transporte de cargas de maior valor. Não demonstração. Coleta de dados e cadastramento de motoristas. Contratação que fica a critério das transportadoras. Pedido improcedente. Art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Empresa que presta serviço de gerenciamento de riscos de transporte de cargas. Alegação de fornecimento de perfil restritivo para transporte de cargas de maior valor. Não demonstração. Coleta de dados e cadastramento de motoristas. Contratação que fica a critério das transportadoras. Pedido improcedente. Art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.